Tribunal: CARF
Processo: 10148.001114/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10148.001114/2009-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.318 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
ANDRE DETONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 no qual se apurou a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública no valor de R$ 37.800,00.
As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 02/05) foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 74/78):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.001114/2009-01
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001114/2009-01

Em 17 de dezembro de 2009 o contribuinte apresentou a defesa de folhas 01/02,
solicitando a revisão do lançamento efetuado, alegando, em síntese, que a dedução
pleiteada a título de pensão alimentícia judicial atende aos requisitos estabelecidos na
legislação tributária, que os valores foram pagos em dinheiro, em cumprimento de
acordo homologado judicialmente.
Nota ainda o defendente que a própria Receita Federal, em respeito ao Direito de
Família, preconiza que o pagamento da pensão deve ser feito em dinheiro, como
determina o artigo 49 da Instrução Normativa 15/2001, e que qualquer outra modalidade
“é mera exigência descabida”.
Ressalta, também, que “a comprovação pretensa da SRB se confirma em razão da não
existência de ação própria proposta pelo cônjuge Virago para receber a pensão
alimento”.
Por outro lado ressalta que apresenta, em anexo, a “Declaração de Ajuste Anual
Completa, entregue pelo Cônjuge Virago onde ela reconhece o recebimento da pensão
alimentícia. Qualquer exigência do crédito tributário ora questionado, configura a
efetivação da duplicidade de tributação”.
Consta, ainda, do referido relatório:
Para instrução processual os autos retornaram à repartição de origem para que fossem
juntados ao processo os documentos apresentados pelo interessado durante a fase de
fiscalização, em especial a cópia completa da decisão judicial e/ou do acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública. A documentação foi juntada às fls.
38/71.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na falta de comprovação do pagamento da pensão alimentícia judicial, conforme
requerido pela autoridade lançadora, é de se manter a glosa da dedução pleiteada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/03/2012 (e-fls. 81), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/04/2012 (e-fls. 83/85) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Em primeiro lugar, em nossa impugnação ficou patente que a legislação a respeito do
assunto é favorável ao contribuinte, uma vez que expressa o direito do contribuinte em
deduzir da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste anual as importâncias pagas
a título de pensão alimentícia.
É o que está prescrito no art. 78 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99) e no art. 4o, inciso II,
da Lei n° 9.250/95 e, ainda, no art. 49 da IN 15/2001.
Em segundo lugar, o fisco reconhece inteiramente a decisão judicial em que homologou,
por sentença, a parcela de pensão judicial a ser paga pelo contribuinte ora recorrente.
Entretanto, pega-se aos termos do item 7 da petição em que prescreve “que a prestação
alimentícia deverá ser depositada em conta corrente a ser aberta pela cônjuge Virago e
informada na presente ação para posterior expedição de ofício à fonte pagadora.
(grifei)”
Como comprovante, este recorrente apresentou a Declaração de Ajuste Anual onde
consta o reconhecimento, pelo Cônjuge Virago, do recebimento das parcelas da
prestação alimentícia determinada pelo acordo judicial.
Consoante ao que está aqui disposto e em nossa impugnação ao Auto de Infração,
descabidamente o fisco ainda afirma que “o impugnante não apresentou prova
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001114/2009-01

incontestável do pagamento da pensão alimentícia, conforme requerido pela autoridade
lançadora, à luz do acordo firmado na esfera judicial”
Ora, o fato de estar preconizado em uma decisão judicial a forma de pagamento, não
quer dizer que a comprovação da obrigação não poderá ser feita de outra forma.
A tradição afirma que, comprova-se o cumprimento de uma obrigação, quando as partes
se declaram mutuamente não haver nenhuma pendência ou litígio, independentemente
de acordo firmado.
Não há nenhuma pendência entre as partes, quer judicial ou extrajudicial,
principalmente no que diz respeito a pagamento de pensão alimentícia.
O Fisco autoriza, conforme legislação, por outra forma de comprovação, a dedução da
pensão alimentícia paga em dinheiro. Não há outra determinação legal tributária.
A pretensão do fisco está baseada em uma interpretação extensiva descabida, utilizando-
se do pretexto da decisão judicial.
O recorrente comprova nos autos que a pensão alimentícia determinada judicialmente,
portando legal, foi paga ao Cônjuge Virago, tributada em sua própria Declaração de
Ajuste Anual, e que não há nenhuma outra exigência do não cumprimento da decisão
judicial.
Por outro lado, a pretensão do fisco estabelece um regime de bitributação, o que não
está previsto em nossa legislação. Quer o pagamento de um tributo por parte do
Requerente e que já tenha sido pago por outro contribuinte (no caso, a Cônjuge Virago),
utilizando-se a mesma base de cálculo.
Ainda, junta-se a este Recurso Voluntário, como reforço de nossa pretensão, a
Declaração de Quitação Anual de Pagamento de Pensão Alimentícia - Ano base 2007,
para todos fins e direito.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a importância paga pelo contribuinte a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família somente pode ser deduzida em
sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil,
nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08. As
pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal glosou a pensão
alimentícia em litígio por não ter o contribuinte, regularmente intimado, apresentado os
respectivos comprovantes de pagamento (e-fls. 10, 39).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os documentos
juntados à defesa não eram hábeis para a finalidade pretendida. Importa reproduzir os seguintes
trechos do voto condutor (e-fls. 76/77):
No presente caso o interessado comprova que o pagamento da pensão decorre de
decisão judicial/acordo homologado judicialmente em 20/07/2006 pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Uberaba, autos no 701.06.142.5602. Na decisão o ilustre magistrado homologou por
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001114/2009-01

sentença o pacto formulado pelas partes e julgou o feito, com resolução do mérito
(artigo 269, III, do CPC).
Noto que na petição, tinha-se proposto o seguinte acordo relativamente à pensão judicial
(fls. 29/30):
[...]
7) Da prestação alimentícia aos filhos menores.
O cônjuge Varão pagará a título de alimentos aos filhos menores a quantia de 9
(nove) salários mínimos mensais vigentes.
A cônjuge Virago pagará a título de alimentos aos filhos menores a quantia de
4,0 (quatro) salários mínimos mensais.
Que a prestação alimentícia deverá ser depositada em conta corrente a ser
aberta pela cônjuge Virago e informada na presente ação para posterior
expedição de ofício à fonte pagadora. [grifei]
As despesas com material escolar de início do ano, tratamento dentário, e
despesas eventuais serão pagas na seguinte proporção: 65% para o cônjuge
Varão e 35% para o cônjuge Virago.
Ressalto que a declaração de ajuste anual da beneficiária da pensão alimentícia é
insuficiente para provar o pagamento da dedução pleiteada, devendo o contribuinte
apresentar prova definitiva e incontestável do pagamento da despesa. Friso que no
acordo homologado judicialmente ficou estabelecido que o pagamento da pensão seria
efetuado por meio de depósito em conta corrente a ser aberta pelo cônjuge virago, o que
não foi comprovado.
Também nesta fase o contribuinte não comprova que os valores pleiteados como
dedução a título de pensão alimentícia judicial foram efetivamente pagos, conforme
requerido pela autoridade lançadora no Termo de Intimação Fiscal
2008/647580606429950, com supedâneo no artigo 79 do RIR/99, acima transcrito.
Nesse sentido o contribuinte deveria apresentar documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, comprobatória da efetividade dos pagamentos dados por
realizados, conforme estabelecido na esfera judicial, ou seja, por meio de depósitos
efetuados na conta corrente bancária do ex-cônjuge, o que definitivamente não foi
apresentado.
[...]
Observo que o contribuinte não apresentou documento comprovando que houve
alteração na forma de pagamento da pensão alimentícia determinada judicialmente, de
depósito em conta bancária para dinheiro.
Advém, portanto, a conclusão de que os pagamentos não foram efetuados conforme
definido no acordo judicial homologado, o que impede que sejam aceitos perante a
legislação do imposto de renda, a qual é firme ao dispor que só poderão ser dedutíveis
da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste anual as importâncias pagas a título
de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Dessa forma, não trazendo o impugnante prova incontestável do pagamento da pensão
alimentícia, conforme requerido pela autoridade lançadora, à luz do acordo firmado na
esfera judicial, a glosa deverá ser mantida.
Não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Extrai-se dos documentos juntados aos autos que o contribuinte estava obrigado
ao pagamento de pensão alimentícia aos seus filhos menores no valor de nove salários mínimos
mensais a ser depositado na conta corrente de seu ex-cônjuge (e-fls. 41, 66). No entanto,
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.318 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.001114/2009-01

nenhum documento bancário foi anexado ao presente processo com o intuito de demonstrar a
transferência de recursos na forma estipulada no acordo homologado judicialmente.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, e
que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de
demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Vale lembrar, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
na apreciação de provas, conforme dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital